Tribunal: TJDFT
Processo: 0000034-30.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000034-30.2019.8.07.0004 RECORRENTE: MATEUS DOS ANJOS FREITAS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE. DOSIMETRIA. UTILIZAÇÃO DE UMA DAS CAUSAS DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. EXASPERAÇÃO EXCESSIVA DA PENA. REDUÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL. 1. Admite-se que, diante da presença de duas causas de aumento de pena, no crime de roubo, uma delas seja utilizada na primeira fase, como circunstância judicial desfavorável. 2. Havendo exacerbação da pena aplicada, dá-se parcial provimento para sua redução. 3. Sendo o réu primário, com as circunstâncias judiciais favoráveis e a pena inferior a 8 (oito) anos, o regime adequado é o semiaberto, conforme disposto no art. 33, § 2o, alínea, b, do CP. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. A parte recorrente aponta divergência jurisprudencial, com julgado do STJ, quanto à interpretação dada ao artigo 59, inciso II, do Código Penal. Afirma que o órgão julgador conferiu entendimento no sentido de que foi correta a avaliação desfavorável das circunstâncias do crime. Ressalta que restou demonstrado que no caso em questão não foi seguido o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada circunstância negativamente valorada. Assim, pede seja recalculada a pena-base do acusado, fixando o acréscimo na fração de 1/6 (um sexto) no mínimo legal, estabelecendo a pena em 05 (cinco) anos, 03 (três) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 59, inciso II, do CP, e ao invocado dissenso pretoriano. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1528011/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 1/7/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028